Tribunal: TJMT
Processo: 1022441-09.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022441-09.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANDRE LIMA SOUSA - CPF: 021.947.553-90 (ADVOGADO), ANTONIO ALCIE DA SILVA SOUSA - CPF: 009.224.641-97 (INTERESSADO), EXCELENTÍSSIMO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE - MT (IMPETRADO), ANDRE LIMA SOUSA - CPF: 021.947.553-90 (IMPETRANTE), ANTONIO ALCIE DA SILVA SOUSA - CPF: 009.224.641-97 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA –
ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA EMBASAR A PRISÃO PREVENTIVA –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO DO BENEFICIÁRIO COM TRÁFICO DE DROGAS –
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT –
PRETENDIDA
FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DO ART.319 DO CPP –
INVIABILIDADE –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

In casu
, não há falar em ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal se a decisão combatida explícita a necessidade da segregação cautelar, pautando-se, para tanto, nas peculiaridades do caso concreto, as quais evidenciam a periculosidade do agente, revelada pelo
modus operandi
empregado no fato delituoso imputado, além de indícios suficientes de autoria.

Predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(TJMT, Enunciado Criminal N. 43)

Não procede substituir a prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

E mais, a substituição almejada encontra óbice, pois não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(Art. 282, § 6º, CPP).

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Antônio Alcie da Silva Sousa
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT.

Sustenta-se, em síntese, que o acusado foi preso em flagrante no dia 25/10/2022, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da lei 11.343/2006.

Após, em audiência de custódia, a autoridade coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva, considerando a natureza do crime supostamente praticado pelo requerente.

Relata, que as condições pessoais do paciente são boas, ou seja, não possui nenhum envolvimento com crime, nunca houve prisão anterior, e inclusive, tem residência fixa, trabalhador, família constituída, é pai de filhos menores de idade, no qual não apresenta níveis de periculosidade.

Alega, que estão ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, que autorizem a decretação da prisão preventiva, concernentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
. Desse modo, devendo ser concedido a liberdade provisória do beneficiário para que possa responder adequadamente ao processo e pela aplicabilidade de um brocardo jurídico da presunção de inocência até que se esgotem todos os recursos da ampla defesa e contraditório, e se comprometendo a comparecer em todos os atos processuais solicitados.

Sustenta, que o beneficiário não apresenta e não ocasionará nenhum risco a ordem pública, bem como, não dificultar a busca real e no desenvolvimento da marcha processual, não esquivar da aplicação da lei penal, posto que a requerente possui possibilidade de trabalho, endereço conhecido e jamais se furtará a se defender da acusação que lhe é imputada.

Por fim, declara que o paciente é pai de uma criança que estava sob o total cuidado e zelo por parte dele, gerando a prisão ora existente, gravíssimos problemas à criança, que vem sofrendo abalos emocionais, diante a ausência do mesmo.

Por tais razões, requer seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, ao paciente Antônio Alcie da Silva Sousa, com a revogação da prisão preventiva, determinando a imediata expedição do alvará de soltura, ou caso entenda, aplicando medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
149366678
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos (Id.
149511871)
.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna lançou parecer nos autos, manifestando-se pelo
conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem
. (Id. 151265154)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Antônio Alcie da Silva Sousa
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da
Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT
, aqui apontando como coator.

Inicialmente, transcrevo as informações fornecida pela autoridade judiciária, indicada como coatora,
in verbis
:

“[...]
Informo que na data de 26/10/2022 foi decretada a prisão preventiva do Paciente, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, conforme decisão que passo a transcrever:

“Vistos.

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de ANTONIO ALCIE DA SILVA SOUSA, pelo suposto cometimento do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Não resta dúvida quanto à legalidade da prisão do autuado, pois, o auto de prisão em flagrante delito e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto no capítulo II, do Título IX, do Livro I, do Código de Processo Penal, não visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito.

Presentes todos os pressupostos contidos no art. 301 et seq. do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o(s) auto(s) de prisão em flagrante apresentado(s).

Em observância ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança.

Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes alguns dos requisitos para a decretação da prisão cautelar.

Os pressupostos da preventiva materializam o fumus comissi delicti para a decretação da medida, dando um mínimo de segurança para a decretação da cautelar, com a constatação probatória da infração e do infrator (justa causa).

Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.

A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

A propósito, interpretando sistematicamente o artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, basta estar presente ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP.

No caso em apreço, além de o delito imputado ao conduzido possuir pena máxima superior a 04 (quatro) anos, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Em última análise, constitui resposta à vilania do comportamento do agente, havendo probabilidade da autoria e de condenação, fatos estes presentes nos autos.

In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão, fatores presentes no caso em liça, haja vista que foram apreendidos escondidos sob o fundo falso do veículo conduzido pelo indiciado, 20 (vinte) tabletes de substância análoga à cloridrato de cocaína e 16 (dezesseis) tabletes de substância análoga à cocaína, além de 01 (um) veículo CHEVROLET SPIN, placa OHQ 0C58, 01 (um) aparelho celular e R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) em espécie, todos listados no auto de apreensão de id 102358765, evidenciando a ocorrência de mercancia que traz consigo notórias mazelas sociais, especialmente os delitos que orbitam o cometimento do crime de tráfico de drogas, de modo a justificar a segregação cautelar.

Ademais, vislumbra-se do depoimento dos policiais WILSON PEREIRA PADILH NETO e ROMÁRIO MESSIAS XAVIER, responsáveis pela prisão do indiciado, que:

“A EQUIPE DE FORÇA TÁTICA, DURANTE O PATRULHAMENTO TÁTICO, NESTE MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE, LOGROU ÊXITO EM ABORDAR UM VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OHQ-0C58 -RO; QUE DURANTE A ABORDAGEM FORA VERIFICADO ALGUNS SINAIS DE ALTERAÇÃO EM ALGUMAS PARTE DO VEÍCULO; QUE DE IMEDIATO FORA SOLICITADO APOIO DA PRF, QUE CONCOMITANTEMENTE, LOGRARAM ÊXITO EM LOCALIZAR, EM VÁRIOS COMPARTIMENTOS OCULTOS NO REFERIDO VEÍCULO, VULGARMENTE CONHECIDOS POR (MOCÓ) SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS À DROGAS; QUE NA OCASIÃO FORA LOCALIZADO 16 TABLETES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA Á PASTA BASE DE COCAÍNA, E 20 TABLETES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À CLORIDRATO DE COCAÍNA; QUE TAL AÇÃO TEM POR OBJETIVO O COMBATE A CRIMES RELACIONADOS A ROUBO E FURTO DE VEÍCULOS BEM COMO TRÁFICO DE ENTORPECENTES NA REGIÃO DO EXTREMO NORTE DO ESTADO. QUE FORA LAVRADO O BOPM E POSTERIORMENTE O SUSPEITO FORA ENTREUE NA CENTRAL DE FLAGRANTES, QUE O SUSPEITO FORA ENTREGUE SEM LESÃO CORPORAL; QUE NÃO FOI NECESSÁRIO USO DE ALGEMAS.”

Interrogado, o indiciado confessou a autoria delitiva. Vejamos:

“[...] QUE trabalha como montador de torres da operadora vivo e de linhas de transmissão da energisa; QUE o interrogado afirma que abriu um empresa a qual presta serviços de montagens de torres; QUE no dia 19/10/2022 saiu de Ariquemes diretamente para Colniza/MT; QUE ficou dois dias em Colniza a procura de serviço (empleita), que não conseguiu nenhum sócio; QUE no dia 21/10/2022 estava em um Posto de Combustível na cidade de Colniza, o qual não sabe o nome, que apenas foi até o local para lavar seu veículo; QUE já era no final do dia quando um indivíduo se aproximou do interrogado e lhe perguntou se queria vender o veículo; QUE o interrogado respondeu que não tinha interesse em vender seu veículo; QUE o indivíduo perguntou para o interrogado se ele queria ganhar um dinheiro fácil, que este respondeu que sim, pois estava precisando de dinheiro para pagar dívidas; QUE o suspeito lhe pagaria o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais); QUE pegaria o veículo emprestado e em seguida lhe devolveria; QUE o interrogado viria para Guarantã do Norte, ficaria em algum posto de abastecimento e aguardaria até que escurecesse, que o suspeito lhe encontraria; QUE afirma que não entregou o documento do seu veículo ao suspeito por receio de que o suspeito não devolver o carro; QUE o suspeito permaneceu com o veículo do interrogado por um dia e meio, vindo a devolver no dia 22/10/2022 sábado a tarde; QUE questionado se sabia que iria transportar coisas ilícitas afirmou que sim, porém não sabia se era arma, se era munições ou drogas; QUE o interrogado não perguntou, pois não teve interesse em saber o que iria transportar, só queria ganhar o dinheiro que o suspeito iria lhe pagar assim que chegasse em Guarantã do Norte; QUE questionado se sabe dizer o nome ou apelido do suspeito afirmou que, não sabe dizer, que em nenhum momento o suspeito disse teu nome e o interrogado também não perguntou; QUE o suspeito tinha estatura alta, nem gordo, nem magro, trajava calça jeans, camiseta clara rosada, usa chapéu e calçava botas; QUE questionado quantos tabletes de entorpecentes em seu veículo afirmou que, tinha 36, foi o que o suspeito disse para o interrogado antes de sair em direção áGuarantã do Norte; QUE questionado se foi contratado para levar para o Pará afirmou que, eu iria trazer até Guarantã; QUE o interrogado relata que chegou em Guarantã do Norte por volta das 14:00 horas do dia 24/10/2022, que se hospedou no Hotel do Neri; QUE segundo seu relato os Policias Militares que atenderam ocorrência o abordaram no Hotel por volta das 18:00 horas e conduzido para esta Delegacia;”

Além disso, a gravidade concreta dos fatos diante da quantidade de substância entorpecente apreendida, bem como a forma utilizada para esconder a droga, denota a possível participação do indiciado em organização criminosa, com significativa capacidade econômica e logística, voltada para a prática reiterada do crime de tráfico de drogas, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentir incentivado a continuar agindo contra a lei e a ordem.

Outrossim, ainda que inexistam antecedentes criminais em desfavor do indiciado, sobreleva mencionar que delitos desta natureza geram repugnância e clamor público, motivo pelo qual devem ser combatidos com maior austeridade.

[...]

Em virtude dessas considerações, há forte receio de que o detido, em liberdade, continue a colocar em risco o meio social, encorajando-o a continuar na prática de novos crimes.

[...]

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição.

Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, “quando a segregação se encontra justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada” (STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014).

Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública.

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, e art. 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante de ANTONIO ALCIE DA SILVA SOUSA. [...] (Id. 149511871)

Conforme já mencionado, o paciente foi preso em flagrante no dia 25/10/2022, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da lei n. 11.343/2006.

Alegou que não houve fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva, uma vez que não foram usados elementos concretos, bem como é primário e possui bons antecedentes, além de ter residência fixa e profissão definida, assim, entende que a custódia cautelar no presente caso é desnecessária, fazendo jus aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 39 do CPP.

Consta nos autos, que a Polícia Militar, em atividade de patrulhamento no Município de Guarantã do Norte/MT, no qual abordou o paciente em veículo Chevrolet/Spin, de placas OHQ-0C58/RO, sendo constatados sinais de alteração no carro no que restou evidenciada fundada suspeita, razão pela qual foi acionado o apoio da Polícia Rodoviária Federal.

No momento da realização da busca veicular, os agentes públicos lograram êxito em localizar vários compartimentos ocultos no automóvel, de modo que
foram encontrados 20 (vinte) tabletes de substância análoga a cloridrato de cocaína e 16 tabletes de substância análoga à pasta-base de cocaína.

Pois bem.

Cumpre ressaltar que não se discute que, para a decretação da prisão preventiva, é necessário que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como que esteja configurado ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

Sabe-se ainda que a medida extrema só deve prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção, e, caso subsistam os dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus bonis juris
e o
periculum in mora
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, ausente um, é ela incabível.

Denota-se na decisão que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em virtude da demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria, considerando a necessidade de assegurar a ordem pública em decorrência da gravidade da conduta e da periculosidade do agente, sendo o fator para justificar a segregação cautelar.

No que tange a gravidade da conduta e periculosidade do agente, repousa na quantidade de substância de entorpecentes apreendida, bem como a forma que foi ocultada a droga no veículo, evidenciando o suposto envolvimento com tráfico de drogas, visando obter lucro com a logística.

Desse modo, não se pode dizer que a decisão proferida pelo juízo de primeira instância incidiu em constrangimento ilegal, visto que se encontra fundada na garantia da ordem pública, efetivamente para impedir que o agente possa praticar novos delitos, face à reprovabilidade da conduta, com objetivo da paz e a tranquilidade no meio social.

Assim, não visualizo ausência de fundamentação a decisão, no qual o juízo indicou os pontos necessários para manter a segregação cautelar, diante a conduta supostamente praticada pelo beneficiário.

À vista disso, não há que se falar em carência de fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, tampouco em inocorrência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. Pelo contrário, as circunstâncias descritas nos autos corroboram a necessidade da segregação acautelatória do paciente.

Inclusive, também não procede substituir a prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

E mais, a substituição almejada encontra óbice, pois não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6º).

Nesse sentido
:

“[...]. Descabe cogitar em ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando o decreto constritivo se mostra devidamente fundamentado com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É possível embasar a custódia cautelar na necessidade de desarticular a organização criminosa e estancar as atividades criminosas que rotineiramente praticam, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 1017146-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

“[...] A prisão preventiva não configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo quando devidamente presentes a prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva, além de evidenciada a necessidade da medida para garantir a ordem pública e a ordem econômica, sobretudo se indispensável para a interrupção das atividades delitivas. A existência de condições pessoais favoráveis do agente é irrelevante para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando configurado o periculum libertatis, especialmente pelo modus operandi revelado na suposta conduta perpetrada pelo indivíduo. Torna-se incabível a substituição da prisão pelas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, se evidenciada a imprescindibilidade da medida constritiva para garantir a ordem pública. (N.U 1013690-33.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)

“[...] A prisão cautelar é medida de exceção, em observância ao princípio da presunção de inocência. Todavia, in casu, restou demonstrada a necessidade da segregação, eis que presentes requisitos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, ainda que o beneficiário possua certas qualidades pessoais. Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão. (N.U 1005529-34.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

In casu,
evidencia-se que a aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, não se mostram suficientes ao caso em análise.

Noutro giro, cumpre ressaltar, que conforme remansosa jurisprudência dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como a primariedade, os bons antecedentes e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si só, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

“[...] 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. [...](HC n. 738.975/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)”

E seguindo a mesma direção, confira-se o teor do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Por fim, não há falar em ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal se a decisão combatida explícita a necessidade da segregação cautelar, pautando-se, para tanto, nas peculiaridades do caso concreto, as quais evidenciam a periculosidade do agente, revelada pelo
modus operandi
empregado no fato delituoso imputado, além de indícios suficientes de autoria.

Nesse contexto, conforme os documentos que me são acessíveis, não visualizam nenhuma teratologia ou ilegalidade a ser aqui superada.

Por todo o exposto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Antônio Alcie da Silva Sousa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022